Tribunal: TJSP
Processo: 2072200-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário e Partilha. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de isenção, no recolhimento do ITCMD, dos consectários legais previstos no art. 17 da Lei estadual no 10.705/2000. Motivo justo não configurado. A controvérsia sobre o valor do monte partível, ou mesmo a demora dos herdeiros e inventariante para trazer aos autos as informações e documentos essenciais ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário e Partilha. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de isenção, no recolhimento do ITCMD, dos consectários legais previstos no art. 17 da Lei estadual no 10.705/2000. Motivo justo não configurado. A controvérsia sobre o valor do monte partível, ou mesmo a demora dos herdeiros e inventariante para trazer aos autos as informações e documentos essenciais ao andamento da ação de inventário é causa de atraso imputável exclusivamente ao inventariante, aos herdeiros e legatários e não configuram, por si só, motivo justo a afastar a incidência, no recolhimento do imposto causa mortis, da multa e juros de mora, devendo ser comprovado pela parte causa prejudicial externa. Precedentes do TJSP e da 2a Câmara de Direito Privado. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.